Tribunal: TJPA
Processo: 0000202-67.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000202-67.2016.8.14.0028

APELANTE: MONTE GRANITO MINERACAO E COMERCIO LTDA

APELADO: ALVES & COLAGIOVANNI S/S - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000202-67.2016.8.14.0028

EMBARGANTE:
ALVES & COLAGIOVANNI S/S – EPP

EMBARGADA:
MONTE GRANITO MINERAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.

RELATORA:
Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

I –
Trata-se de embargos de declaração opostos por ALVES & COLAGIOVANNI S/S – EPP, alegando erro material e de premissa fática no acórdão que deu provimento à apelação da parte adversa, reconhecendo a quitação integral do contrato de honorários e extinguindo a execução.

II –
A embargante sustenta que o acórdão não teria considerado cláusula contratual específica e que haveria saldo remanescente a ser pago, pretendendo, com isso, a modificação do julgado por meio de efeitos infringentes.

III –
Não há no acórdão quaisquer vícios previstos no art. 1.022 do CPC, como omissão, contradição, obscuridade ou erro material. As questões referentes ao deslinde da controvérsia foram suficientemente tratadas no acórdão embargado, com exame das provas constantes nos autos.

IV –
Os embargos visam rediscutir o mérito da decisão, finalidade que extrapola os limites do art. 1.022 do CPC, sendo incabível a sua utilização como sucedâneo recursal.

V –
Inexistentes os vícios apontados, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000202-67.2016.8.14.0028

EMBARGANTE:
ALVES & COLAGIOVANNI S/S – EPP

EMBARGADA:
MONTE GRANITO MINERAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.

RELATORA:
Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por ALVES & COLAGIOVANNI S/S – EPP contra o v. acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado, nos autos da Apelação Cível nº 0000202-67.2016.8.14.0028, na qual foram analisadas apelações interpostas por ambas as partes.

No referido julgado, esta Turma deu provimento integral ao recurso da empresa Monte Granito Mineração e Comércio Ltda., reformando integralmente a sentença de primeiro grau para reconhecer a inexistência de débito remanescente decorrente de contrato de honorários advocatícios, determinando a extinção da execução, com fundamento na quitação integral do valor contratado, mediante pagamentos diretos e por meio da empresa Vale S.A. O recurso da ora embargante foi desprovido, sendo esta condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, ALVES & COLAGIOVANNI S/S – EPP sustenta, em síntese que o acórdão incorreu em erro material ao não considerar a cláusula 2.18 do contrato de honorários, que previa o pagamento de 10% do valor da indenização sobre o bem e os direitos discutidos no processo, inclusive sobre o maciço rochoso; que houve erro de premissa quanto à quitação da obrigação, já que, segundo a embargante, o valor recebido não seria suficiente para satisfazer a totalidade contratual. Pleiteia, portanto, o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, a fim de que o acórdão seja reformado, reconhecendo-se a existência de débito remanescente.

A embargada MONTE GRANITO MINERAÇÃO E COMÉRCIO LTDA., por sua vez, apresentou contrarrazões, nas quais defende, em síntese: a ausência de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão; mencionam que os embargos de declaração constituem tentativa de rediscutir o mérito. Requer, ao final, a rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, pelo plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000202-67.2016.8.14.0028

EMBARGANTE:
ALVES & COLAGIOVANNI S/S – EPP

EMBARGADA:
MONTE GRANITO MINERAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.

RELATORA:
Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil/15 prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De antemão, observo que os presentes embargos de declaração preenchem os requisitos formais de admissibilidade, pelo que conheço dos presentes embargos.

No mérito, contudo, a irresignação não merece prosperar.

A função dos embargos de declaração é, pois, integrativa ou esclarecedora, jamais revisional. Não se prestam, portanto, à mera rediscussão do mérito da controvérsia decidida, tampouco são sucedâneo de recurso.

No caso concreto, ALVES & COLAGIOVANNI S/S – EPP alega a ocorrência de erro material e de premissa fática, sustentando que o acórdão teria desconsiderado cláusula contratual que lhe conferiria direito ao recebimento de honorários sobre o valor da indenização, mesmo após o pagamento de R$ 400.000,00. A embargante pretende, com base nessa premissa, imprimir efeitos infringentes ao julgado.

Ocorre que tal alegação não procede. O acórdão ora embargado examinou com de forma suficiente os elementos constantes dos autos, com o fim de dirimir a controvérsia, tendo chegado à seguinte conclusão, conforme trecho do voto da apelação n. 0000202-67.2016.8.14.0028:

“No caso concreto, verifico que a sentença de primeiro grau não considerou integralmente as provas documentais colacionadas aos autos, as quais demonstram a quitação total e irrestrita dos honorários contratuais. O Termo de Acordo Extrajudicial firmado entre a embargante Monte Granito e a empresa Vale S.A. previa expressamente o pagamento de R$ 400.000,00 ao escritório Alves & Colagiovanni, como única e suficiente contraprestação pelos serviços advocatícios prestados, sem ressalva quanto a eventuais saldos remanescentes. Além disso, o pagamento desse valor foi aceito sem ressalvas pela exequente, conforme e- mails trocados entre as partes e a Ata de Reunião firmada em 27/05/2014, o que reforça a inexistência de qualquer débito residual a justificar a continuidade da execução.

(...)

Diante do exposto, dá-se provimento integral ao recurso interposto por Monte Granito Mineração e Comércio Ltda., para reformar totalmente a sentença recorrida e reconhecer a improcedência da execução promovida pela exequente, declarando a inexistência de qualquer débito exigível. Como consequência, extingue-se a execução por ausência de título hábil, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil”

Assim, ao contrário do que pretende fazer crer a embargante, não houve qualquer premissa equivocada, tampouco erro material ou omissão a justificar a reapreciação do mérito.

Diante disso, constata-se que os embargantes utilizam o presente recurso com o propósito de rediscutir o mérito da causa, inconformados com a conclusão adotada, o que não se coaduna com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

Neste aspecto, vejamos

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE . ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS . 1.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria
. 2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora . 3.
Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte .

(STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024)

Ressalte-se, ainda, que efeitos infringentes somente são admissíveis em casos absolutamente excepcionais, o que manifestamente não se verifica no presente caso, em que há tentativa da embargante de rediscutir o mérito, o que não se coaduna com o propósito dos embargos de declaração

Considerando-se que os pontos relevantes à elucidação da controvérsia foram devidamente enfrentados no acórdão embargado, restam ausentes qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos por ALVES & COLAGIOVANNI S/S – EPP, mantendo-se íntegro o acórdão embargado.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 12/02/2026